Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-13.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716544-13.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO VITOR FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO PARCIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE NEGATIVA MANUTENÇÃO. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. I - Não se conhece do apelo no ponto em que pleiteia a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já reconhecida na sentença, pois ausente o interesse recursal. Ainda, não se conhece do pedido de exclusão da fração de aumento pela continuidade delitiva, pois sequer o referido instituto foi aplicado no caso, de modo que o pleito é infundado e alheio a hipótese. II - O fato de o apelante exercer o comércio ilícito de forma organizada e estruturada, utilizando máquina de cartão de crédito e negociando a venda com o emprego de aplicativo de troca de mensagens, justifica a exasperação da pena-base, com o exame negativo da culpabilidade. Ademais, reforça a reprovabilidade e censurabilidade da conduta, o fato de o mercado espúrio ser praticado há algum tempo, estabilizando a atividade ilícita de forma contínua e planejada. III - A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social do agente, por demonstrar comportamento inadequado e afrontoso à confiança depositada pelo Estado em sua ressocialização. IV - Aplica-se a causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando o agente é primário, não possui antecedentes e não há prova de que ele se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa. V - A reincidência constitui óbice legal para a aplicação do privilégio, não havendo que se falar em bis in idem, mas na observação de todos os efeitos que tais circunstâncias devem reverberar na dosimetria. VI - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. VII - É assente na jurisprudência desta Corte que não se concede o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução criminal, notadamente quando condenado ao cumprimento de pena no regime fechado e configurados os requisitos da prisão, estabelecidos no art. 312 do CPP. VIII - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, sustentando o reconhecimento do tráfico privilegiado, ao argumento de que atende a todas as exigências impostas pela norma. Indica que a causa de diminuição de pena deve ser reconhecida em sua fração máxima (2/3), com a consequente substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos; b) artigos 33, § 2o, alínea “c”, 59 e 68, todos do Código Penal, afirmando que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, a ser cumprida em regime inicialmente aberto. Discorre sobre os enunciados sumulares 718 e 719, ambos do STJ; c) artigo 71 do CP, alegando o afastamento da fração de aumento pela continuidade delitiva. Enfatiza que não há falar em crime continuado, mas em negociações; d) artigo 65 do Código Penal, apontando que confessou detalhadamente, de modo voluntário e espontâneo, perante as autoridades policial e judiciária, a autoria do crime, subsidiando, com elementos extremamente úteis, a própria persecução penal; e) artigo 44 do CP, defende que, com o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea, a pena deve ser convertida em restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, 33, § 2o, alínea “c”, 44, 59, 68 e 71, todos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Também não conheço quanto ao pedido de exclusão da fração de aumento pela continuidade delitiva, prevista no artigo 71 do Código Penal, visto que não houve a incidência de tal instituto no caso, de modo que o pleito é infundado e não aplicável [...] Na hipótese, o aumento aplicado na primeira fase em razão de cada circunstância desfavorável (culpabilidade e conduta social) foi exatamente esse, razões em que se mantém a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão. [...] Na hipótese, como visto em linhas volvidas, o réu é reincidente, devido a condenação transitada em julgado por fatos anteriores, o que impede a aplicação do benefício. Ausentes, portanto, os critérios objetivos do dispositivo legal, é vedada a aplicação da causa especial de diminuição de pena [...] As diretrizes para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do artigo 59 do Código Penal. Fixada pena superior a 4 (quatro) e que não excede a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2o, “b”, Código Penal [...] Ausentes os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, não há que se falar em substituição ou suspensão condicional da pena (ID 70540524). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. O apelo especial também não cabe prosseguir no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 65 do CP, ao argumento de que deve ser reconhecida a confissão espontânea, porquanto falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que o órgão julgador decidiu no mesmo sentido da tese do recorrente. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “a atenuante da confissão espontânea já foi reconhecida na sentença, de modo que ausente o interesse recursal” (ID 70540524). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016